Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidades de atos processuais. Instrumentalidade das formas. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para declarar a nulidade de atos processuais, porque o causídico originário faleceu e teria abandonado o feito para se tratar de câncer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade de atos processuais anteriores ao falecimento do advogado constituído.
III. Razões de decidir
3. Não é crível que o executado teria autorizado e permitido a avaliação de sua motocicleta e não ter procurado o advogado que lhe representava. O executado tinha plena ciência de que estava na iminência de sofrer atos expropriatórios, especialmente com relação à motocicleta, mas nada fez para se defender nos autos.
4. Os atos processuais são preservados quando se alcança a sua finalidade essencial, evitando-se a declaração de nulidade de atos processuais que não causam prejuízos às partes (princípio da instrumentalidade das formas).
5. A parte não conseguiu explicar o eventual prejuízo sofrido, tampouco a suposta situação de abandono processual por parte do causídico falecido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 282 e 283.